Tribunal: TJDFT
Processo: 0727370-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS EM JUÍZO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTIGA. PREVENÇÃO E REPRESSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. VEÍCULO USADO NO TRÁFICO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1.Depoimentos dos policiais coincidentes, na fase policial e em juízo, somados à confissão extrajudicial do réu, embora retratada em Juízo, bem como ao depoimento do usuário que adquiria entorpecente no momento da prisão, autoriza a condenação pela prática do crime de tráfico de droga.
2. Condenações antigas podem ser consideradas nos antecedentes do réu, na primeira fase da dosimetria da pena, se verificada a necessidade de prevenção ao cometimento de novos crimes. Inteligência do Tema 150 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. No caso vê-se que após a condenação reputada antiga, o réu continuou a delinquir, impondo-se manter a consideração dos maus antecedentes para fins de prevenção e repressão da prática criminosa.
3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior depõe contra a conduta social do réu, devendo essa circunstância judicial ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Verificado que o réu ostenta maus antecedentes, está vedada a redução penal prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto a circunstância evidencia o envolvimento na prática criminosa.
5. Podendo-se extrair dos autos que o proprietário do veículo automotor utilizado para o tráfico de entorpecentes não tinha ciência da atividade criminosa, ele deve ser considerado terceiro de boa-fé nos termos do artigo 119 do Código de Processo Penal.
6. Verificada a persistência dos fundamentos da prisão preventiva, haja vista os maus antecedentes, a demonstrarem o risco de reiteração criminal, mantém-se a prisão preventiva do apelante, para garantia da ordem pública.
7. Recursos conhecidos. Desprovida a Apelação de Francisco Wagner da Silva (réu) e provida a de Alex de Lima Leal (terceiro interessado).